Tribunal: TJES
Processo: 5010778-63.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010778-63.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO DA SILVA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTAGRAM. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE PERFIL E GOLPES APLICADOS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO PERFIL PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada por FERNANDO DA SILVA em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Em síntese, o autor, ora recorrente, alega ser titular da conta "@prfernando.oficial" no Instagram, que foi invadida por terceiros em 07/09/2024, os quais passaram a aplicar golpes por meio de seu perfil. Informa que tentou recuperar a conta administrativamente, sem sucesso. Diante disso, buscou, liminarmente, o bloqueio da conta e o restabelecimento do domínio de acesso, com imposição de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pugna pela confirmação da tutela, condenação por danos morais no valor de R$20.000,00

2. A sentença objurgada (ID 12954567) julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o requerente não produziu prova da titularidade do perfil "@prfernando.oficial" no curso do processo, o que inviabilizou o acolhimento das pretensões.

3. Através de Recurso Inominado (ID 12954568), o autor, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente as alegações autorais. Para tanto, alega que os prints de conversas com amigos (ID 12954544) e o fato do recorrido possuir os dados de cadastro são suficientes para comprovar sua titularidade. Ademais, defende a responsabilidade do requerido, ora recorrido, pela falha na prestação de serviços, pois não forneceu a segurança necessária na conta do Instagram, permitindo a invasão por hackers e a realização de golpes. Assim, requer a condenação do recorrido à obrigação de fazer para bloquear e restabelecer o acesso à conta, com imposição de multa diária, além de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, sustentando não só que o dano moral é presumido, mas também que a situação superou o mero aborrecimento.

4. A parte recorrida, apresentou Contrarrazões (ID nº 12954571) pugnando pela integral manutenção da sentença.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O recurso do Autor não merece prosperar. Explico
.
Coaduno com o entendimento adotado pelo juízo de origem, no sentido de que compete à parte recorrente o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A controvérsia decorre de uma relação de consumo evidente entre as partes, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor de serviços. Entretanto, apesar da aplicação do diploma em questão, entendo que, muito embora a inversão do ônus da prova seja admitida nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, esta não deve ser aplicada automaticamente, sendo necessário que a parte autora apresente elementos mínimos que justifiquem a medida, sob pena de violação ao princípio da isonomia. No caso em apreço, o autor afirma que sua conta na rede social "@prfernando.oficial" foi invadida, o que lhe teria causado danos de ordem moral.
No entanto, não restou comprovado nos autos que o perfil em questão pertence efetivamente ao autor, uma vez que não foram apresentados prints, links ou quaisquer outros elementos que evidenciem o vínculo entre ele e a conta indicada.Importa destacar que o cerne da controvérsia não reside na veracidade da suposta invasão, mas sim na ausência de provas quanto à titularidade da conta. A deficiência probatória apontada em primeiro grau, e agora reiterada em sede recursal, não se configura, em hipótese alguma, como uma prova diabólica. Um exemplo claro disso seria a apresentação do e-mail de notificação referente a um novo login, expediente padrão adotado pelas plataformas como medida de segurança. Tal documento, de simples obtenção, permitiria estabelecer de forma direta a conexão entre o autor e o perfil em litígio, evidenciando que ele é o titular do endereço eletrônico vinculado à conta e, portanto, seu legítimo proprietário. Ao se omitir quanto à juntada dessa prova elementar, o autor deixa de demonstrar o fato mais básico sobre o qual funda sua pretensão: a titularidade do perfil que alega ter sido invadido.

7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a ausência de prova concreta do alegado abalo emocional, bem como de ato ilícito praticado pela recorrida, impõe sua rejeição. A configuração do dano moral exige demonstração inequívoca do sofrimento experimentado e da conduta ilícita da parte adversa, o que não se verificou no presente caso.

8. Da conclusão:
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensos, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)